Tribunal: TJSP
Processo: 1010749-12.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material sanado – Supressão do último parágrafo do acórdão, inserido por engano – No mais, ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010749-12.2017.8.26.0019/50000,
da
Comarca
de
Americana,
em
que
são
embargantes/embargados MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e ROGÉRIO
CESAR RODRIGUES PECORARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010749-12.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1010749-12.2017.8.26.0019/50000
Embargantes/Embargados: Mapfre Seguros Gerais S/A e Rogério Cesar
Rodrigues Pecorari
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33546)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
sanado
Supressão do último parágrafo do
acórdão, inserido por engano No mais, ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (fls. 01/04) e ROGÉRIO CESAR RODRIGUES
PECORARI (fls. 07/09) contra v. acórdão (fls. 324/328 dos autos em apenso) que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Rodrigo em face da seguradora.
MAPFRE SEGUROS GERAIS sustenta que o último
parágrafo do acórdão é estranho ao caso dos autos. Requer esclarecimento a
respeito. Postula o provimento dos embargos.
ROGÉRIO CÉSAR alega haver contradição no v.
acórdão. Afirma não ter sido observado que o embargante não estava
alcoolizado. Aponta o documento reunido às fls. 305/306. Indica erro na fixação
dos honorários de sucumbência recursal, eis que há duas referências distintas a
respeito. Pleiteia o provimento dos embargos.
É o relatório.
Há erro material no v. acórdão, o qual sano aqui.
Evidentemente, o último parágrafo de fls. 328 dos
autos em apenso foi inserido indevidamente, eis que já haviam sido majorados os
honorários de sucumbência, nos termos do parágrafo imediatamente anterior, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010749-12.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
3
constitui o dispositivo do v. acórdão.
Então, deve ser suprimido o último parágrafo de fls.
328 dos autos em apenso, que tem a seguinte redação: “Deixo de majorar os
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015, eis que o montante fixado pela r. sentença (15% sobre o valor
atualizado da causa, de R$289.436,61) é suficiente para bem remunerar o
patrono da parte, já observados os requisitos estabelecidos no § 2o do referido
dispositivo legal”.
No mais, tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso interposto por ROGÉRIO CÉSAR.
Foi reconhecida a embriaguez do autor ROGÉRIO,
Constou expressamente do v. acórdão:
“E, de fato, os Policiais Militares que atenderam a
ocorrência
informaram que o apelante “apresentou sinal de
embriaguez, apresentava odor de álcool no hálito e recusou-se a ser
submetido a teste e a qualquer um dos procedimentos” (fls. 18). O
documento de fls. 246/248 atesta que o apelante apresentava olhos
vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e fala
alterada, além de não saber a data e a hora dos fatos. Por isso, sofreu
autuação pela prática da infração prevista no art. 277, § 3o do CTB (fls.
246).
Este Relator entende que não basta a comprovação de
embriaguez do condutor para a exclusão da cobertura ou a
caracterização do agravamento do risco, sendo necessário que tal fato
seja determinante na ocorrência do acidente.
Contudo, no caso dos autos, reputo que os elementos
probatórios permitem concluir que a embriaguez foi a causa
determinante para a ocorrência do acidente automobilístico.
A dinâmica do acidente é incontroversa. O apelante
colidiu em veículo que estava regularmente estacionado no local
apropriado para tanto em uma loja própria.
Nenhuma outra causa externa para a perda do controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010749-12.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
4
de direção do veículo pelo segurado foi demonstrada.
As circunstâncias do acidente em si permitem,
portanto, concluir que foi o álcool que causou a perda do controle do
veículo, motivo do acidente.
Ora, a dinâmica do acidente revela que a ingestão de
bebida alcoólica alterou significativamente o estado de alerta do
indivíduo, a coordenação dos seus movimentos, diminuindo atenção e
reflexos, acarretando na perda do controle de direção e a colisão,
resultando em verdadeira inabilidade para a condução.
Do conjunto probatório, portanto, possível extrair o
nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o acidente. Vê-se
que a ingestão de bebida alcóolica foi determinante para a ocorrência
do acidente, o que justifica a perda da garantia do seguro em razão do
agravamento de risco”.
Os documentos de fls. 305/306 não se prestam a
demonstrar a tese do autor, de que não havia ingerido bebida alcóolica. Registro
que não se tratam de documentos novos, já que existentes ao tempo da
propositura da ação, os quais deveriam ter acompanhado a petição inicial. E em
cada um deles há referência a um número de Boletim de Ocorrência distinto,
nenhum deles o mesmo do Boletim de Ocorrência de fls. 15/18. Não há como
estabelecer nexo entre ambos e o acidente relatado nos autos.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, o embargante ROGÉRIO busca seja reapreciado o mérito, na medida
em que tratam da lógica do julgamento no que tange à caracterização ou não de
embriaguez, e tenta impor sua interpretação sobre os fatos, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram, no
ponto, identificados por mim.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de
declaração, apenas para suprimir o último parágrafo de fls. 328 dos autos em
apenso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator